Tribunal: TJES
Processo: 0000044-61.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-61.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ZELINO MANTOVANELLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. APLICAÇÃO DO CDC. NULIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM CASO DE FURTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de exclusão de cobertura em caso de furto parcial de equipamento de irrigação, determinando o pagamento da indenização securitária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão expressa sobre o pedido de assistência simples da seguradora gera nulidade processual; e (ii) saber se é aplicável o CDC a contrato de seguro agrícola firmado por produtor rural e se é válida a cláusula de exclusão de cobertura em caso de furto parcial de partes essenciais do equipamento segurado.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão formal sobre a assistência simples não gera nulidade, considerando a participação efetiva da seguradora em todos os atos processuais relevantes, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

O STJ admite a aplicação do CDC a contrato de seguro agrícola, mesmo com grandes produtores, quando o seguro visa à proteção do próprio patrimônio, presumindo-se a vulnerabilidade técnica do segurado.

A cláusula que exclui cobertura em caso de furto parcial de partes essenciais do equipamento, comprometendo seu funcionamento, frustra a finalidade do contrato de seguro, sendo inválida e devendo ser reconhecida a obrigação de indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de decisão formal sobre assistência simples não gera nulidade se inexistir prejuízo. 2. Aplica-se o CDC a contrato de seguro agrícola contratado para proteção do patrimônio do produtor. 3. É nula a cláusula de exclusão de cobertura de furto parcial que inviabilize o uso do bem segurado, sendo devida a indenização.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000044-61.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Advogado do(a) APELANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
APELADO: ZELINO MANTOVANELLE
Advogado do(a) APELADO: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A

VOTO

De fato, a seguradora apelante requereu ingresso no feito como assistente simples, sem que houvesse apreciação expressa pelo juízo de origem. Contudo, constata-se que a seguradora foi admitida de fato no processo, participou da fase instrutória e apresentou alegações finais, inexistindo prejuízo concreto decorrente da ausência de decisão expressa.

Assim, considerando o princípio da instrumentalidade das formas, afasto a alegada nulidade.

A apelante também sustenta que não se aplica o CDC ao caso, sob o argumento de que o apelado seria grande produtor rural, não caracterizando-se como consumidor final.

No entanto, de acordo com o STJ, o agricultor que contrata seguro para proteção de seu patrimônio pode ser considerado consumidor, admitindo-se a aplicação do CDC, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.

[...]

4. No âmbito da contratação securitária, a seguradora será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos, segundo as regras ordinárias de experiência. [...].

(REsp 2165529-PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2024)

Além disso, a vulnerabilidade técnica do segurado frente à seguradora é presumida, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto ao mérito, não vejo como alterar a sentença recorrida.

A controvérsia reside na legalidade da cláusula contratual que exclui a cobertura em caso de furto parcial de equipamentos de irrigação.

De fato, em situações como a dos autos, a subtração de partes essenciais do equipamento impede o seu funcionamento e compromete o uso integral do bem segurado, frustrando a própria razão de ser do contrato de seguro, que é proteger o segurado dos prejuízos que impeçam o uso do bem, especialmente quando a contratação do seguro foi obrigatória e vinculada ao financiamento do equipamento.

Assim, mantenho o reconhecimento da nulidade da cláusula de exclusão de cobertura para furto parcial, sendo, portanto, devido o pagamento da indenização fixada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.